Tribunal: STJ
Processo: 0005824-80.2012.4.01.4000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805951 - PI(2024/0448344-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CELSO LEAL LOPES
ADVOGADO
: CELSO LEAL LOPES (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010591
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: GERSON LUCIANO DAMASCENO DE MORAES - PI005110
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. CONTROVÉRSIA
NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os julgados comparados não apresentam correspondência fático-
jurídica, uma vez que o acórdão recorrido abordou uma situação envolvendo
a aplicação de uma nova legislação, no caso, a
enquanto
Lei n. 14.230/2021,
o acórdão paradigma não faz qualquer referência a essa circunstância no
contexto analisado. Assim, não está demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial, nos moldes legais e regimentais, vício insanável.
2. O Tribunal de origem, em momento algum, abordou a aplicação da
no que se refere à indisponibilidade de bens, mas essa
Lei n. 14.230/2021
questão é alheia ao julgamento impugnado. Ainda que a menção à
indisponibilidade de bens, no recurso especial seja erro material, como
sustentado no agravo interno, tal mácula impossibilitou a delimitação da
controvérsia, tendo em vista que à exceção do alegado tema, as razões do
recurso especial não indicam qual teria sido o ponto atinente à incidência da
acerca do qual o
não teria sido intimado a se
Lei n. 14.230/2021,
Parquet
manifestar antes do julgamento da apelação. Portanto, correta a decisão
agravada, ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, pela ausência de delimitação da
controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55181377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 44444942-dbb3-49ae-ba21-070eabbf296f

Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 44444942-dbb3-49ae-ba21-070eabbf296f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805951 - PI(2024/0448344-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CELSO LEAL LOPES
ADVOGADO
: CELSO LEAL LOPES (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010591
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: GERSON LUCIANO DAMASCENO DE MORAES - PI005110
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. CONTROVÉRSIA
NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os julgados comparados não apresentam correspondência fático-
jurídica, uma vez que o acórdão recorrido abordou uma situação envolvendo
a aplicação de uma nova legislação, no caso, a
enquanto
Lei n. 14.230/2021,
o acórdão paradigma não faz qualquer referência a essa circunstância no
contexto analisado. Assim, não está demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial, nos moldes legais e regimentais, vício insanável.
2. O Tribunal de origem, em momento algum, abordou a aplicação da
no que se refere à indisponibilidade de bens, mas essa
Lei n. 14.230/2021
questão é alheia ao julgamento impugnado. Ainda que a menção à
indisponibilidade de bens, no recurso especial seja erro material, como
sustentado no agravo interno, tal mácula impossibilitou a delimitação da
controvérsia, tendo em vista que à exceção do alegado tema, as razões do
recurso especial não indicam qual teria sido o ponto atinente à incidência da
acerca do qual o
não teria sido intimado a se
Lei n. 14.230/2021,
Parquet
manifestar antes do julgamento da apelação. Portanto, correta a decisão
agravada, ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, pela ausência de delimitação da
controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Teodoro Silva Santos,
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1487):

Documento eletrônico VDA54764429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: b6761473-5670-44b4-ac0d-6c5d186b33a5

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. ARTIGO SEM COMANDO NORMATIVO PARA DAR
SUPORTE À TESE RECURSAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO PARÁGRAFO,
INCISO OU ALÍNEA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA NÃO
DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.”

Na origem, trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na qual se imputou ao então Prefeito
de
CELSO LEAL LOPES, a contratação da empresa Thaís Maria
Francinópolis/PI,
Cavalcante sem o devido processo licitatório, sob o argumento de que o município
estaria conveniado com a Coordenadoria de Controle das Licitações do Estado do Piauí
(CEL). Contudo, à época da contratação, o município não possuía tal convênio, o que
teria configurado dispensa indevida de licitação e facilitado a incorporação de valores ao
patrimônio de ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA FILHO, proprietário da empresa
contratada. A conduta foi enquadrada como ato de improbidade administrativa previsto
no
da
com pedido de aplicação das sanções previstas
art. 11, inciso I,
Lei n. 8.429/1992,
no
da mesma lei (fls. 1285-1286).
art. 12, inciso III,
A sentença julgou procedente a ação, condenando os réus ao pagamento de
multa civil no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um e à proibição de
contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos (fls. 1292-1293). Contudo, o
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, ao julgar as apelações, deu-lhes
provimento, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, sob o fundamento
de que, com as alterações promovidas pela
o rol de condutas
Lei n. 14.230/2021,
ímprobas do
da
tornou-se taxativo, e a conduta imputada aos
art. 11
Lei n. 8.429/1992
réus não configuraria ato de improbidade administrativa por ausência de tipicidade (fls.
1376-1379).
Os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL foram rejeitados (fls. 1409-1410).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, o
sustentou violação
art. 105, inciso III,
a c
Parquet
dos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil, argumentando que o Tribunal de origem
teria incorrido em decisão surpresa ao aplicar, de ofício, as alterações promovidas pela
sem oportunizar às partes a manifestação prévia sobre o tema (fls.
Lei n. 14.230/2021,
1429-1430). Alegou, ainda, dissídio jurisprudencial quanto à necessidade de intimação
prévia das partes em situações análogas.
Documento eletrônico VDA54764429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: b6761473-5670-44b4-ac0d-6c5d186b33a5

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial e incidência da Súmula n. 284 do
STF, em razão de deficiência na fundamentação recursal (fls. 1450-1451). Contra essa
decisão, foi interposto agravo em recurso especial (fls. 1455-1460), ao qual não foram
apresentadas contrarrazões.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do agravo e do recurso
especial, destacando a necessidade de intimação prévia do
acerca da aplicação
Parquet
da nova Lei de Improbidade Administrativa (fls. 1478-1484).
Na decisão ora agravada, o Ministro Relator conheceu do agravo em recurso
especial, mas não conheceu do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (i)
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado,
inviabilizando a demonstração do dissídio jurisprudencial; (ii) deficiência na
fundamentação recursal quanto à alegada violação do
do CPC, por falta de
art. 1.022
indicação do parágrafo, inciso ou alínea aplicável; e (iii) dissociação entre as razões
recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF (fls.
).
1487/1490
No presente agravo interno, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta
que o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado, com a indicação de
similitude fático-jurídica entre os casos confrontados. Argumenta, ainda, que a referência
à “indisponibilidade de bens” nas razões do recurso especial foi mero erro material, não
comprometendo a delimitação da controvérsia, que se concentra na necessidade de
intimação prévia das partes acerca da aplicação das alterações promovidas pela Lei n.
14.230/2021.
Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e
provido o recurso especial (fls. 1494-1503).
Decorreu sem manifestação o prazo para apresentação de contrarrazões ao
agravo interno por Celso Leal Lopes, conforme certidão de fl. 1506.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à: (i) juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e (ii) realização do cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
Documento eletrônico VDA54764429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: b6761473-5670-44b4-ac0d-6c5d186b33a5

identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No presente caso, os julgados comparados não apresentam correspondência
fático-jurídica, uma vez que o acórdão recorrido abordou uma situação envolvendo a
aplicação de uma nova legislação, no caso, a
enquanto o acórdão
Lei n. 14.230/2021,
paradigma não faz qualquer referência a essa circunstância no contexto analisado. Assim,
não está demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, nos moldes legais e
regimentais, vício insanável.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV.
AFRONTA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ADESÃO DO SERVIDOR À LEI
ESTADUAL N.
(PGCE). ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA
9.664/2012
N. 280 DO STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
N.
126
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.
[...]
4. No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, os julgados
confrontados não possuem similitude fático-jurídica. Sem o cumprimento do
requisito, não está demonstrada a divergência jurisprudencial, nos termos exigidos
no
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento
art. 1.029,
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.451.924/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIA RESTRITA À PARTE
INCONTROVERSA. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 568/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A configuração de dissídio jurisprudencial exige identidade entre os
aspectos fáticos e jurídicos das decisões comparadas, o que não se verifica no
presente caso.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.165.656/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

Documento eletrônico VDA54764429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: b6761473-5670-44b4-ac0d-6c5d186b33a5

Outrossim, as razões do recurso especial sustentaram que os princípios da
cooperação e da vedação à surpresa "foram violados pela decisão recorrida, porquanto o
acórdão se fundamentou na superveniência e aplicação da Lei n.
atinente ao
14.230/2021
regramento da indisponibilidade de bens, tema que não foi objeto de pronunciamento do
Ministério Público Federal" (fl. 1430).
Entretanto, o Tribunal de origem, em momento algum, abordou a aplicação da
no que se refere à indisponibilidade de bens, mas essa questão é
Lei n. 14.230/2021
alheia ao julgamento impugnado. Ainda que a menção à indisponibilidade de bens, no
recurso especial seja erro material, como sustentado no agravo interno, tal mácula
impossibilitou a delimitação da controvérsia, tendo em vista que à exceção do alegado
tema, as razões do recurso especial não indicam qual teria sido o ponto atinente à
incidência da
acerca do qual o
não teria sido intimado a se
Lei n. 14.230/2021,
Parquet
manifestar antes do julgamento da apelação. Portanto, correta a decisão agravada, ao
aplicar a Súmula n. 284 do STF, pela ausência de delimitação da controvérsia.
A esse respeito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DO
SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NÃO CARACTERIZADA A UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO
SUBSTITUTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e
não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.827.364/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 283 DO STF. RAZÕES DE DECIDIR. NÃO IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA.
IDENTIDADE JURÍDICA, AINDA QUE O POLO PASSIVO SEJA
CONSTITUÍDO DE PESSOAS DISTINTAS. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54764429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: b6761473-5670-44b4-ac0d-6c5d186b33a5

3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido e a
apresentação de razões dissociadas do decidido acarreta a incidência da Súmula n.
284 do STF.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.962.611/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54764429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:04
Código de Controle do Documento: b6761473-5670-44b4-ac0d-6c5d186b33a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.805.951 / PI
Número Registro: 2024/0448344-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058248020124014000 58248020124014000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CELSO LEAL LOPES
ADVOGADO : CELSO LEAL LOPES (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010591
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO : GERSON LUCIANO DAMASCENO DE MORAES - PI005110
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CELSO LEAL LOPES
ADVOGADO : CELSO LEAL LOPES (EM CAUSA PRÓPRIA) - PI010591
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO : GERSON LUCIANO DAMASCENO DE MORAES - PI005110
TERMO
Documento eletrônico VDA55147330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 29b1ced1-b2f7-4623-8cda-280f4573af2b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 29b1ced1-b2f7-4623-8cda-280f4573af2b